Tribunal: TJBA
Processo: 8004371-81.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004371-81.2020.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ZENI ANGELA MOREIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
MARCIA COSTA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. PLANO DE SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (PLANSERV). FILHO MAIOR DE 35 ANOS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INVALIDEZ E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADAS. DIREITO À MANUTENÇÃO COMO DEPENDENTE. PROTEÇÃO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, proposta por Zeni Angela Moreira Costa e Tiago Moreira Costa Pereira, determinando a manutenção deste como dependente do PLANSERV, após completar 35 anos de idade. Fundamentaram-se na condição de dependência química do segundo autor (CID F14.2), que o torna incapacitado para o trabalho e economicamente dependente de sua mãe, servidora pública estadual.

II. Questão em discussão
A controvérsia gira em torno da legalidade da manutenção do filho maior de 35 anos como dependente no PLANSERV, à luz do art. 5º, III, da Lei Estadual nº 9.528/05, considerando sua condição de invalidez decorrente da dependência química e a comprovada dependência econômica em relação à genitora.

III. Razões de decidir
A Lei Estadual nº 9.528/05, art. 5º, III, prevê a possibilidade de inclusão de filho inválido e dependente econômico, de qualquer idade, como dependente no PLANSERV. Os relatórios médicos constantes dos autos atestam a gravidade da condição do autor e a necessidade de tratamento contínuo. A dependência econômica ficou evidenciada pela ausência de renda e pelo custeio integral das despesas pela mãe. A alegação de ausência de previsão legal não subsiste frente à clareza da norma e aos princípios constitucionais do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de admitir a manutenção do dependente inválido em tratamento, mesmo após o limite etário.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a manutenção de filho maior de 35 anos como dependente do PLANSERV, quando comprovadas a invalidez e a dependência econômica. 2. A dependência química com necessidade de tratamento contínuo caracteriza invalidez para os fins do art. 5º, III, da Lei Estadual nº 9.528/05."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CC, art. 4º, II; Lei Estadual nº 9.528/05, art. 5º, III.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0502890-32.2016.8.05.0080; TJBA, Apelação Cível nº 0516576-71.2015.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8004371-81.2020.8.05.0250
, de Simões Filho, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça